Tribunal: TJES
Processo: 5025840-84.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025840-84.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CELSO DE JESUS SILVA

APELADO: MDG INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO DA PUBLICIDADE. DIVERGÊNCIA ENTRE A OFERTA E O CONTRATO FORMALIZADO. DEVER DE INFORMAÇÃO. CONSUMIDOR IDOSO. HIPERVULNERABILIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CADEIA DE CONSUMO. READEQUAÇÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação Cível interposta contra sentença que determinou a readequação de contrato de empréstimo consignado para que as condições correspondam àquelas ofertadas na fase pré-contratual, em razão da violação ao dever de informação e ao princípio da vinculação da oferta. A instituição financeira defende a validade do negócio como formalizado e, subsidiariamente, a impossibilidade de cumprimento da determinação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se a oferta de empréstimo consignado, realizada por meio de aplicativo de mensagens (
WhatsApp
) com condições específicas, vincula o fornecedor, ainda que o contrato posteriormente assinado contenha termos mais onerosos para o consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Submetem-se as instituições financeiras às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme o enunciado da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

4)
O inciso III do art. 6º do CDC consagra o dever de informação e o princípio da transparência como intrínsecos ao negócio jurídico, com o objetivo de assegurar ao consumidor uma escolha consciente e um consentimento informado.

5)
O princípio da vinculação contratual da publicidade, previsto no art. 30 do CDC, estabelece que toda informação suficientemente precisa, veiculada por qualquer meio de comunicação, obriga o fornecedor e integra o contrato a ser celebrado.

6)
As provas dos autos, em especial as conversas de
WhatsApp
, demonstram que a condição aceita pelo consumidor hipervulnerável (pessoa idosa) refere empréstimo a ser quitado em 18 (dezoito) meses, com parcelas de aproximadamente R$ 3.825,15 (três mil, oitocentos e vinte e cinco reais e quinze centavos) e juros de 0,77% ao mês.

7)
A formalização do contrato com termos distintos e mais onerosos configura falha na prestação do serviço e justifica a manutenção da sentença que determinou a readequação do negócio para espelhar a oferta inicial.

8)
A alegação subsidiária de impossibilidade de cumprimento da obrigação não procede, pois a apelante, como intermediadora do serviço bancário, integra a cadeia de consumo e responde de forma solidária, na forma do art. 14 do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)

Recurso

des
provido.

Tese de julgamento
:

1. A oferta de condições de empréstimo consignado, veiculada por aplicativo de mensagens de forma suficientemente precisa, vincula o fornecedor, nos termos do art. 30 do Código de Defesa do Consumidor.

2. A posterior celebração de contrato com cláusulas mais onerosas ao consumidor, em dissonância com a oferta aceita, representa violação ao dever de informação e ao princípio da vinculação da publicidade, autorizando a readequação judicial do negócio.

3. A empresa intermediadora de serviço bancário integra a cadeia de consumo e responde solidariamente por falhas na prestação do serviço, conforme o art. 14 do CDC.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, III, 14 e 30. Código de Processo Civil, art. 85, § 11. Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.121.275/SP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Segundo se depreende, insurge-se a apelante contra a sentença que, reconhecendo a violação ao dever de informação e o princípio da vinculação da oferta, determinou a readequação do contrato de empréstimo consignado firmado com o apelado,
C
elso

de
J
esus
S
ilva
,
para que espelhe as condições tratadas na fase pré-contratual.

A apelante defende a validade do negócio tal como formalizado e, subsidiariamente, a impossibilidade de cumprir a determinação judicial.

A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a pretensão, sob o fundamento de que a oferta realizada por meio do aplicativo de mensagens
WhatsApp
vinculou a cadeia de fornecedores, e que a posterior formalização de contrato em termos mais onerosos configurou falha na prestação do serviço.

Para o deslinde da controvérsia, é imperativo analisar os fatos à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, que, nos termos da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, é aplicável às instituições financeiras.

Na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o dever de informação é intrínseco ao negócio jurídico e busca assegurar ao consumidor escolha consciente:

PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. PORTARIAS, REGULAMENTOS E DECRETOS. CONTROLE. NÃO CABIMENTO. CURSO SUPERIOR NÃO. RECONHECIDO PELO MEC. CIRCUNSTÂNCIA NÃO INFORMADA AOS ALUNOS. IMPOSSIBILIDADE DE EXERCER A PROFISSÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. DANO MORAL. VALOR. REVISÃO PELO STJ. MONTANTE EXORBITANTE OU IRRISÓRIO. CABIMENTO. [...]
3. O art. 6º, III, do CDC institui o dever de informação e consagra o princípio da transparência, que alcança o negócio em sua essência, porquanto a informação repassada ao consumidor integra o próprio conteúdo do contrato. Trata-se de dever intrínseco ao negócio e que deve estar presente não apenas na formação do contrato, mas também durante toda a sua execução. 4. O direito à informação visa a assegurar ao consumidor uma escolha consciente, permitindo que suas expectativas em relação ao produto ou serviço sejam de fato atingidas, manifestando o que vem sendo denominado de consentimento informado ou vontade qualificada.
[...] (REsp n. 1.121.275/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/3/2012, DJe de 17/4/2012.)

A esse respeito, sublinhe-se que o art. 30 do CDC estabelece que toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação,
obriga o fornecedor que a fizer veicular e integra o contrato que vier a ser celebrado.

Trata-se da materialização do princípio da vinculação contratual da publicidade, que visa proteger a confiança e a boa-fé do consumidor:

Art. 30 Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.

No caso, observa-se que as provas, em especial as conversas de
WhatsApp
(ID 15162965), são inequívocas ao demonstrar que a condição aceita pelo consumidor, pessoa idosa e, portanto, hipervulnerável, referia-se a empréstimo a ser quitado em 18 (dezoito) meses, com parcelas de aproximadamente R$ 3.825,15 e juros de 0,77% ao mês.

Assim, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, na medida em que as condições contratuais, como juros remuneratórios de 2,14% ao mês e prazo de 84 meses, destoam da oferta.

Quanto ao argumento subsidiário de impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, este também deve ser rechaçado, pois a apelante, na condição de intermediadora de serviço bancário, integra a cadeia de consumo, atraindo a responsabilidade solidária na forma do art. 14 do CDC.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

Via
de consequência,
majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pela apelante ao patrono da parte apelada em 2% (dois por cento),
com fulcro
no
§11 do
art. 85 do Código de Processo Civil
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 15 a 19.09.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.